Tribunal: STF
Processo: Rcl 38942
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL TRABALHISTA. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252-RG/MG (Tema 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - Esta Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, sem restringir o alcance dos julgados às situações jurídicas posteriores à edição das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017.



    III - Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa.